Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de empréstimo consignado fraudulento. Fraude praticada por terceiro. Nulidade do contrato. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Culpa concorrente do consumidor. Danos morais não configurados. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1.Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por TATIANE DOS SANTOS, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento no valor de R$ 39.804,29, que foi anulado em decorrência de fraude praticada por terceiro. A sentença condenou a instituição financeira a ressarcir a autora no montante de R$ 10.000,00, valor que havia sido transferido à conta de terceiro fraudador, mediante o uso de dados pessoais da autora. O pedido de condenação em danos morais foi rejeitado.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco, tendo em vista que a fraude foi praticada por terceiro; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considerando as alegações de culpa exclusiva de terceiro e de culpa concorrente da autora.
III. Razões de decidir
3.A alegação de ilegitimidade passiva do banco recorrente não prospera. Trata-se de relação de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A fraude foi perpetrada por indivíduo que se passou por preposta da instituição financeira, utilizando-se de informações pessoais e contratuais da autora, que estavam sob a guarda do banco.
4. Conforme consolidado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, ainda que estes não integrem diretamente o corpo da empresa. Assim, o banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5.No mérito, a responsabilidade do banco recorrente pela fraude também resta configurada. Embora o banco tenha alegado culpa exclusiva da autora, que teria fornecido dados pessoais e realizado operações sem a devida cautela, esse argumento não se sustenta. É dever das instituições bancárias garantir a segurança das transações financeiras de seus clientes, especialmente em operações não presenciais, que apresentam maior risco de fraude. A responsabilidade objetiva do banco é amparada no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 479, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso dos autos, a fraude foi sofisticada, envolvendo o uso de dados sigilosos da autora, o que demonstra falha na segurança da instituição bancária. A autora foi induzida a erro, acreditando estar em contato com uma preposta autorizada do banco, em razão da legitimidade dos dados fornecidos pela fraudadora. Nesse contexto, a conduta fraudulenta de terceiros não afasta a responsabilidade do banco na contratação do empréstimo, pois a fraude constitui risco inerente à sua atividade, especialmente pela concessão de empréstimo cuja manifestação e intencionalidade estavam viciadas por fraude.
6. Contudo, é importante destacar a existência de culpa concorrente da autora. Embora a responsabilidade do banco seja objetiva, o consumidor deve adotar diligência mínima ao realizar transações financeiras, principalmente ao efetuar a transferência de valores expressivos para a conta de terceiros sem qualquer evidência de vinculação com o banco requerido (credor). No presente caso, a autora foi vítima de uma fraude bem elaborada, mas é razoável esperar que ela tivesse agido com maior cautela antes de efetuar a transferência de R$ 10.000,00 para a conta de terceiros mediante trama ardilosa. Essa conduta imprudente da autora contribuiu para a concretização do prejuízo representado pela transferência - TED, o que justifica a modulação da responsabilidade da instituição financeira tão somente para anulação do empréstimo em razão do vício na manifestação de vontade, retorno dos valores ao Recorrente como já acertadamente determinou a sentença recorrida.
7.Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida. Não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que evidencie lesão grave aos direitos de personalidade da autora, ou situações vexatórias que justifiquem a reparação. O simples fato de ter sido vítima de fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização, conforme jurisprudência pacífica. Assim, não há elementos suficientes para acolher o pedido de reparação por danos morais, especialmente havendo culpa concorrente na prevalência da fraude.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, no mérito, parcialmente provido
para reformar em parte a sentença e afastar a condenação do Recorrente ao ressarcimento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem imposição de pagamento das custas e honorários em razão da ausência de Recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95).
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: n.a.